Tribunal: CARF
Processo: 10384.901358/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.901358/2011-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.202 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
ORTOCLINICA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA S/C
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DIREITO CREDITÓRIO. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca de sua
liquidez e da certeza (art. 170 do CTN). Assim, não tendo a Recorrente
efetuada a comprovação da origem do direito creditório pleiteado, não há como
reconhecê-lo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Marcio Avito Ribeiro Faria.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-107.004, de 29 de abril de
2019, da 9a Turma da DRJ/RJO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.901358/2011-17
Fl. 538
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.202 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.901358/2011-17

Por economia processual e por entender suficientes as informações constantes no
relatório da Resolução no 1003-000.304 (e-fls. 417-422), até então, passo a transcrevê-lo abaixo:
Fl. 539
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.202 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.901358/2011-17

A Recorrente apresentou Per/Dcomp no 13808.63893.281106.1.3.02-2608, declarando a
compensação de débitos próprios com saldo negativo de IRPJ, relativo ao ano
calendário de 2002, decorrente de estimativas pagas e compensadas com saldo de
períodos anteriores, no valor original de R$ 1.314,69.
A Autoridade administrativa emitiu o Despacho Decisório no de rastreamento
941332585, em 05/07/2011, não reconhecendo a existência de crédito de saldo negativo
de IRPJ disponível para a compensação.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade cujos fundamentos foram
sintetizados no relatório do acórdão recorridos conforme trecho abaixo:
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade, requerendo a totalidade do
Saldo Negativo de IRPJ, alegando que:
“Verificou-se o crédito suficiente para quitação dos impostos devido, através de
saldo de anos anteriores, conforme demonstrado nas peças contábeis em anexo,
junto com os pagamentos feitos por estimativa.
A divergência encontrada entre DIPJ e o PER/DCOMP esta demonstrada aqui
nos documentos em anexo.
Estão anexados a esta Manifestação de Inconformidade os seguintes
documentos:
Planilha demonstrativa da diferença entre o crédito existente e o imposto apurado
no período, Levantamento dos pagamentos apurados com a copia dos mesmos,
Balanços e demonstração de resultado.
A 9a Turma da DRJ/RJO julgou a manifestação de inconformidade improcedente, sob o
fundamento de que a Recorrente não demonstrou, através de sua escrita contábil e fiscal
ou incluiu em DCTF, as compensações realizadas até setembro de 2002, nem
demonstrou ter apresentado Per/Dcomp a partir de outubro de 2002.
A contribuinte foi intimada do acórdão proferido pela DRJ, através de abertura de
mensagem eletrônica, no dia 18/07/2019 (e-fl. 160) e apresentou Recurso Voluntário
aos 14/08/2019 (e-fls. 169 a 181), com as razões abaixo sintetizadas:
A Recorrente, preliminarmente, defende a ocorrência de decadência do prazo para não
homologação da compensação. Segundo alega, o prazo iniciou-se quando da entrega da
DIPJ 2003 e não do envio da Per/Dcomp.
Sobre existência de erro formal na compensação, declarou a Recorrente:
(...)
Com efeito, o crédito tributário questionado decorre do não reconhecimento das
estimativas de IRPJ compensadas pelo recorrente relativamente ao ano-
calendário 2002 (competências março/2002-dezembro/2002), ainda que tal
compensação tenha sido realizada, por erro formal, através da DIPJ/2003,
referente ao ano-calendário 2002.
Deveras, a recorrente, por erro formal, ao invés de enviar as DCTFs e as
declarações de compensação, apenas declarou a compensação na DIPJ/2003,
referente ao ano-calendário 2002, enquadrando os valores compensados como
“Deduções de Incentivos Fiscais”, pois não existia o campo específico
“compensação” em tal DIPJ.
Fl. 540
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.202 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.901358/2011-17

Além disso, incluiu as referidas estimativas compensadas na “FICHA 12A -
CALCULO DO IR SOBRE O LUCRO REAL”, item “16.(-)IMPOSTO DE
RENDA MENSAL PAGO POR ESTIMATIVA 18.154,56”, da DIPJ/2003,
referente ao ano-calendário 2002, de modo que efetuou a compensação tributária,
por equívoco formal, na própria Declaração de Imposto de Renda.
Aliás, o valor total do IRPJ declarado como pago por estimativa (R$ 18.154,56)
corresponde, exatamente, à soma das estimativas mensais pagas (R$ 2.077,23)
com a soma das estimativas mensais compensadas (R$ 16.077,33).
Nesta toada, a declaração de compensação PER/DCOMP no
13808.63893.281106.1.3.02-2608, transmitida em 28/11/2006, no tocante ao
IRPJ referente ao ano-calendário 2002, notadamente, no que diz respeito às
competências março/2002 a dezembro/2002, apenas procurou corrigir o
equívoco formal no procedimento de compensação.
Continua suas razões recursais explicando que a compensação realizada pela Recorrente
não foi acatada pela Receita Federal porque não foram respeitadas as formalidades
legais. Contudo, aponta que isso não pode ser justificativa para negar o direito à
compensação, pois declara estar informada na DIPJ 2003.
Alega que as DIPJs de 1999 a 2001 apontam a existência de saldo negativo disponível
para compensação no ano de 2002.
Mantem o argumento de tratar-se de mero erro formal, por ter adotado procedimento
equivocado, que não deve comprometer o direito à compensação. Junta decisões do
CARF defendendo a primazia do princípio da verdade material.
Afirma que a compensação possui amparo na escrituração fiscal e contábil da
Recorrente e aponta demonstrações no corpo do recurso voluntário.
Ao final, requereu:
Diante do exposto, a recorrente requer, sucessiva e subsidiariamente:
a) que sejam juntadas aos autos, em diligência, as DIPJ referentes aos anos-
calendário
1999,
2000,
2001
e
2002,
além
dos
relatórios
de
arrecadação/pagamento do contribuinte referentes aos pagamentos das
estimativas mensais do IRPJ no período compreendido entre janeiro/1999 e
dezembro/2002;
b) que seja provido o presente recurso voluntário, para fins de se reconhecer o
prazo decadencial para não homologação da compensação declarada pelo
contribuinte, relativamente às estimativas compensadas referentes ao ano-
calendário 2002 (competências março/2002-dezembro/2002), nos termos do art.
74, §§2o e 5o, da Lei no 9.430/96 c/c art. 156, II, do Código Tributário Nacional,
extinguindo-se qualquer crédito tributário referente ao IRPJ relativo ao ano-
calendário 2002; e c) subsidiariamente, que seja provido o presente recurso
voluntário, para fins de se reformar o Acórdão no 12-107.004 - 9a Turma da
DRJ/RJO, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela recorrente e manteve o Despacho Decisório com número de
rastreamento 941332585, que não reconheceu o valor das estimativas
compensadas relativas ao período março/2002-dezembro/2002, extinguindo-se
qualquer crédito tributário referente ao IRPJ relativo ao ano-calendário 2002, em
atenção ao princípio da verdade material”.
Fl. 541
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.202 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.901358/2011-17

Ocorre que, considerando o acórdão de piso e as provas trazidas aos autos pela
Recorrente, com observância do disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, esta turma
entendeu, na data de 08 de junho de 2021, por converter o julgamento do Recurso Voluntário em
diligência (Resolução no 1003-000.304, e-fls. 417-422) à Unidade de Origem, nos seguintes
termos:
“(...)
A Recorrente, no recurso voluntário, defende, além da decadência do prazo para não
homologação, que, por erro formal, não seguiu as formalidades para realização das
compensações, porém entende que deve prevalecer a verdade material.
Em relação à preliminar de decadência, não assiste razão à Recorrente.
Cumpre esclarecer que o prazo de decadência para análise da Per/Dcomp é contado a
partir da apresentação do documento.
No caso dos autos, a Per/Dcomp foi enviada em 28/11/2006 e o Despacho Decisório foi
proferido em 05/07/2011, ou seja, o despacho decisório foi proferido dentro do prazo
decadencial. Logo, não há que se falar em decadência.
A Recorrente pretende usar seu próprio erro para justificar a existência de decadência. A
DIPJ não é o instrumento adequado e correto para que a declaração de compensação
seja efetuada. Logo, improcede, por absoluta ausência de previsão legal, o argumento de
que o prazo decadencial deve ser contado do envio da DIPJ 2003.
Isto posto, não acolho a preliminar de decadência No tocante ao mérito, a Recorrente
defende ter apresentado as compensações do ano calendário de 2002 através da DIPJ
2003 e que tal conduta se trata de mero erro formal.
A DRJ, acertadamente, explicou o seguinte em seu r. acórdão em relação aos
procedimentos de compensação de créditos:
(...)
A compensação referente a débitos e créditos de mesma espécie permaneceu
dispensada da formalização de pedido até 30/09/2002, com a entrada em vigor
da Medida Provisória n.o 66, de 29 de agosto de 2002, quando o regramento da
compensação relativa a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal sofreu profundas alterações.
Na nova sistemática de compensação, nascida com a edição do mencionado
diploma legal, posteriormente convertido na Lei n.o 10.637, de 30 de dezembro
2002, passou a ser obrigatória a apresentação de Declarações de
Compensação (DCOMP), as quais extinguem o débito tributário sob condição
resolutória de sua ulterior homologação, nos termos da nova redação do art. 74
da Lei n.o 9.430, de 1996.
Assim, no caso de saldo de IRPJ / CSLL a pagar, até 30/09/2002 era possível a
utilização de direitos creditórios relativos ao ano de 2001 e anteriores para
compensar débitos de mesma natureza (ajuste anual, estimativas e IRRF) sem a
formalização de processo.
Fl. 542
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.202 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.901358/2011-17

Após 30/09/2002, mesmo se restasse comprovada nos registros contábeis a
compensação de débitos de mesma natureza, tal procedimento não poderia ser
aceito pelo fisco, pois nos termos do §1o do art. 74 da Lei n.o 9.430, de 1996,
com a redação dada pela Medida Provisória no 66, de 2002, a compensação para
ser válida e eficaz deve ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de
declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos
respectivos débitos compensados. Ou seja, de acordo com a nova legislação, não
se admite mais a compensação simplesmente na escrituração da pessoa jurídica,
ainda que se trate de tributos da mesma espécie.
A necessidade de apresentação de Declaração de Compensação já foi inclusive
expressamente exteriorizada pela Administração Tributária desde a Instrução
Normativa SRF n.o 210, de 2002, que em seu art. 21, assim dispôs:
(...)
Em resumo, até setembro de 2002 o contribuinte podia compensar o IRPJ mensal
estimado com o saldo negativo de IRPJ de períodos anteriores, materializando o
procedimento em sua escrita contábil. A partir de outubro de 2002, o interessado
em epígrafe necessariamente tem que entregar a declaração de compensação para
exercer esta modalidade de extinção do crédito tributário.
Além disso, com a Medida Provisória 135, de 30/10/2003, convertida na Lei no
10.833, de 2003, a DCOMP passou a ser considerada confissão de dívida”.
Vê-se, portanto, que o equívoco cometido pela Recorrente não é mero erro formal, ela
desobedeceu à legislação e às normas existentes para demonstrar a realização das
compensações regularmente.
No tocante aos meses de março a setembro de 2002, no entanto, fundamentado no
princípio da verdade material e pela ausência de procedimento formal para declaração
de compensação, uma vez apresentado nos autos novos documentos contábeis como o
Livro Razão, faz jus a nova análise por parte da DRF de origem para verificar se, com
esse documento , somado aos demais existentes nos autos é possível aferir a
regularidade das compensações realizadas pela Recorrente.
No tocante à apresentação de novos documentos no recurso voluntário, entendo que não
há óbice para a sua apresentação. Isso porque a apresentação da prova documental em
momento processual posterior é possível desde que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a
fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade material na
apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova
em direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de
confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a
possibilidade de homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado
o erro material (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Fl. 543
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.202 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.901358/2011-17

Isto posto, voto em converter o presente julgamento em diligência para que os
autos retornem à DRF de origem do contribuinte e essa, através da elaboração de
Relatório Circunstanciado, analise todos os documentos constantes no processo, a
fim de verificar a regularidade das compensações realizadas pelo contribuinte
referente ao período de março a setembro de 2002, com base na escrita contábil
acostada. (Grifou-se).
Após elaboração do de Relatório Circunstanciado, que seja aberto prazo para a
Recorrente se manifestar sobre o mesmo, em obediência ao princípio do contraditório”.
Em cumprimento à dita Resolução no 1003-000.304, e-fls. 417-422, a autoridade
administrativa prestou a Informação Fiscal n° 332/2022 - EQAUD-DEVAT03/DRF TERESINA
(e-fls. 529-531) concluiu, em virtude da impossibilidade de se aferir a liquidez e certeza do
alegado crédito utilizado na compensação, que a Recorrente não faz jus ao crédito de saldo
negativo pleiteado no PER/DCOMP n° 13808.63893.281106.1.3.02-2608.
De acordo com o constante às e-fls. 534, foi dada ciência da Informação Fiscal n°
332/2022 por decurso de prazo de 15 dias ao destinatário a contar da disponibilização dos
documentos através do Caixa Postal, Módulo e-CAC do Site da Receita Federal. Mas, a
Recorrente não se manifestou quanto à Informação Fiscal n° 332/2022.
Destarte, como a Recorrente não apresentou contrarrazões ao relatório de
diligência, os autos retornaram ao CARF para prosseguimento do julgamento do recurso
voluntário.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, o litígio restringe-se à discussão acerca de Per/Dcomp em
que a Recorrente pleiteia o reconhecimento do direito creditório de Saldo Negativo de IRPJ do
ano calendário de 2002, exercício 2003, no valor de R$ 1.314,69.
Em julgamento na primeira instância administrativa, a DRJ negou provimento à
manifestação de inconformidade, porque a Recorrente não logrou êxito em demonstrar a
regularidade das compensações efetuadas na escrita contábil até setembro de 2002 e nem
apresentou PER/Dcomp em relação às compensações realizadas a partir de outubro de 2002.
Fl. 544
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.202 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.901358/2011-17

A Recorrente, no recurso voluntário, defende, além da decadência do prazo para
não homologação, que, por erro formal, não seguiu as formalidades para realização das
compensações, porém entende que deve prevalecer a verdade material.
Ocorre que houve a conversão do julgamento do Recurso Voluntário em
diligência à Unidade de Origem (Resolução no 1003-000.304, e-fls. 417-422) da Recorrente para
aquela, por meio da elaboração de Relatório Circunstanciado, analisasse todos os documentos
constantes no processo, a fim de verificar a regularidade das compensações realizadas referente
ao período de março a setembro de 2002, com base na escrita contábil acostada aos autos.
Destaque-se que por ocasião da prolação da mencionada Resolução, restou
rejeitada pela, então relatora, a preliminar de decadência, in verbis:
“(...) Cumpre esclarecer que o prazo de decadência para análise da Per/Dcomp é
contado a partir da apresentação do documento.
No caso dos autos, a Per/Dcomp foi enviada em 28/11/2006 e o Despacho Decisório foi
proferido em 05/07/2011, ou seja, o despacho decisório foi proferido dentro do prazo
decadencial. Logo, não há que se falar em decadência”.
Em seguida, no cumprimento da Resolução no 1003-000.304 (e-fls. 417-422) a
autoridade administrativa prestou Informação Fiscal n° 332/2022 - EQAUD-DEVAT03/DRF
TERESINA (e-fls. 529-531), cujo teor segue transcrito:
“Análise do crédito pleiteado
2. Inicialmente, verificamos que o direito creditório utilizado no PER/DCOMP no
13808.63893.281106.1.3.02-2608, decorre do Saldo Negativo de IRPJ, relativo ao ano-
calendário 2002, no valor de R$ 1.314,69 (um mil trezentos e catorze reais e sessenta e
nove centavos).
3. Ocorre que após não homologação pela DRF Teresina em seu Despacho Decisório,
emitido em 05/07/2011, a empresa apresentou manifestação de inconformidade
informando que o crédito no PER/DCOMP seria suficiente para quitação dos impostos
devidos desde que fossem considerados os pagamentos feitos por estimativa e os saldos
de períodos anteriores, além disso afirmou que a divergência encontrada na DIPJ e no
PER/DCOMP seria demonstrada na documentação anexada. Para tanto anexou (fls.
05/37):
• Planilha especificando os pagamentos, retenções e compensações para os AC
1999, 2000, 2001 e 2002;
• DARFs PA 2000, 2001 e 2002;
• Balanço Patrimonial em 31/12/2000, 31/12/2001, 31/12/2002 e 31/12/2003;
• Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2000, 31/12/2001,
31/12/2002 e 31/12/2003.
4. A 9o Turma da DRJ/RJO julgou improcedente a manifestação de inconformidade por
considerar que a Recorrente não demonstrou, por meio escrituração contábil fiscal
apresentada, assim como não incluiu em DCTF do período, as compensações realizadas
até setembro de 2002, além de não ter apresentado PER/DCOMP a partir de outubro de
2002, dessa forma as estimativas compensadas não foram reconhecidas (fls. 149/155).
Fl. 545
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.202 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.901358/2011-17

5. Inconformado com o resultado a empresa apresentou recurso voluntário informando
que embora não tenha informado as compensações na DCTF, foram informadas na
DIPJ/2003 (anocalendário 2002). Acrescenta que as compensações são referentes a
exercícios anteriores e que poderia ser atestada através da análise das DIPJ dos anos-
calendário 1999, 2000 e 2001 e por meio dos documentos contábeis anexados aos autos.
Para isso anexou(fls. 169/414):
• Contrato Social e aditivos;
• DARFs de pagamentos código de receita 5993;
• Balanço Patrimonial em 31/12/1999, 31/12/2000, 31/12/2001, 31/12/2002 e
31/12/2003;
• Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2000, 31/12/2001,
31/12/2002 e 31/12/2003;
• Cópia de folha do Livro Razão ano de 2002, uma folha do Livro Razão ano
1999; e • Cópia do presente processo.
6. Tendo em vista que o recurso foi convertido em diligência, na análise da
documentação acostada aos autos, constatou-se que não restou comprovada a efetiva
compensação das estimativas realizadas até setembro de 2002. Nas folhas do Livro
Razão anexadas não há indicação da efetiva compensação de estimativas com saldo de
períodos anteriores, assim como não há documentação que apresente os lançamentos
contábeis que comprovem a escrituração das compensações, nem a existência dos Saldo
Negativos dos anos anteriores.
7. Além do exposto, na análise dos dados constantes dos sistemas da RFB, verificou-se
que há inconsistências nas fichas 11 e 12A da DIPJ do ano-calendário de 2000, o valor
do Imposto de Renda pago por estimativa utilizado na Ficha 12A não condiz com as
informações na Ficha 11 e na DCTF para o período. Como não há documentação que
possa esclarecer os fatos, não há como atestar a certeza e liquidez do saldo negativo
desse período, comprometendo a análise das estimativas compensadas no ano-
calendário de 2002, objeto dessa análise (fls. 450/475).
8. A compensação constitui instituto extintivo do crédito tributário, com previsão legal
estatuída no art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (grifei)
9. A Instrução Normativa RFB no 2.055/2021 dispõe:
Art. 65. A compensação declarada à RFB extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória da ulterior homologação do procedimento.
Parágrafo único. A declaração de compensação constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados.(grifei)
10. Da leitura dos citados dispositivo, depreende-se que além do instituto da
compensação extinguir ao crédito tributário sob condição resolutória de ulterior
homologação, faz-se liquidez.

Fl. 546
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.202 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.901358/2011-17

11. A comprovação da existência de crédito junto à Fazenda Nacional é atribuição do
peticionário, cabendo à autoridade administrativa, por sua vez, examinar a liquidez e
certeza da disponibilidade do crédito informado no PER/DCOMP, de acordo com a
legislação pertinente, reconhecendo, se for o caso, a procedência do direito à restituição
ou compensação do crédito, atendendo à vontade expressa do contribuinte.
12. É cediço que na relação jurídico-tributária o ônus da prova incumbe a quem alega o
direito. Assim, ao informar em Declaração de Compensação ser possuidor de crédito
perante a Fazenda Nacional, deve o contribuinte, quando instado, carrear aos autos
administrativos os elementos solicitados pelo fisco.
Conclusão
13. Com base no exposto e considerando que os elementos juntados aos autos são
insuficientes, concluímos que em virtude da impossibilidade de se aferir a liquidez e
certeza do alegado crédito utilizado na compensação o contribuinte não faz jus ao
crédito de saldo negativo pleiteado no PER/DCOMP n° 13808.63893.281106.1.3.02-
2608”.
A Recorrente, embora devidamente intimada, não se opôs à análise, quedando-se
inerte e não se manifestando quanto às conclusões apresentadas na Informação Fiscal.
Neste contexto, considerando minha expressa concordância com a informação às
e-fls. 417-422) e ante a impossibilidade de aferição da liquidez e certeza do crédito, claro ficou
que a Recorrente não se desincumbiu de seu ônus de instruir os autos com documentos hábeis e
idôneos que comprassem o direito creditório alegado.
A obrigatoriedade de apresentação das provas pela Recorrente está arrimada no
Código de Processo Civil, em seu art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
De fato, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito
creditório não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito
creditório pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de
forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com
prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração
dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18
e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Assim, não tendo a Recorrente efetuada a comprovação da origem do direito
creditório pleiteado, não há como reconhecê-lo.
Diante disso, entendo estarem corretos os resultados da diligência, tendo em vista
que foi realizada de forma imparcial e verificando os documentos colacionados e as informações
dos sistemas internos da Receita Federal.
Fl. 547
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.202 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10384.901358/2011-17

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido no negar provimento ao recurso
voluntário em apreço.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 548
DF CARF MF
Original